Tribunal: TJDFT
Processo: 0721752-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721752-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCILIA TORRES STEINKE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LIDERA PROMOTORA DE NEGOCIOS - EIRELI DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: A concessão do pedido de antecipação de tutela recursal, inaudita altera pars, determinando-se a imediata SUSPENSÃO dos descontos indevidos nos rendimentos da Agravante, uma vez que amplamente comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e considerando, ainda, a completa ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; b) Sendo acolhido o pedido de antecipação da tutela recursal, que seja determinada a expedição de OFÍCIO ELETRÔNICO ao Banco Agravado, em caráter de urgência, determinando-se a IMEDIATA SUSPENSÃO dos descontos indevidos nos contracheques do Agravante; A liminar em agravo de instrumento exige prova pré-constituída, ou seja, não deve existir qualquer dúvida quanto aos fatos descritos na peça de agravo. Este elemento não se encontra presente, pois a própria ocorrência da fraude e do nexo de causalidade entre a ação do Banco e a agravante são rodeados de dúvidas, que deverão ser analisadas pelo juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de julho de 2022